Tribunal: TJDFT
Processo: 0704013-82.2017.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. COBRANÇA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. ATO DE GESTÃO. IMPETRAÇÃO DESCABIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA.
I. Ato de gestão relacionado à cobrança dos serviços de abastecimento de água e tratamento de esgoto não se expõe a mandado de segurança, consoante a inteligência do artigo 1o, §§ 1o e 2o, da Lei 12.016/2019.
II. O reconhecimento da litigância temerária não prescinde da demonstração da conduta dolosa da parte, consoante a inteligência dos artigos 79 e 80 do Código de Processo Civil.
III. Recurso conhecido e parcialmente provido.